Tribunal: TJES
Processo: 0000196-68.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-68.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAL NOEL FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E DOLO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o réu como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa, inicialmente patrocinada pela Defensoria Pública, interpôs recurso pleiteando a absolvição por ausência de materialidade ou dolo; alternativamente, a desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP) e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto. Posteriormente, advogados constituídos protocolaram novo recurso com pedidos similares. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de dois recursos de apelação interpostos pela mesma parte contra a mesma sentença penal condenatória, à luz do princípio da unirrecorribilidade;
(ii) examinar se estão presentes os requisitos para absolvição, desclassificação para a forma culposa ou modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de dois recursos contra a mesma decisão pela mesma parte. A apresentação do primeiro recurso tempestivo e válido, por parte da Defensoria Pública que assistiu o réu durante todo o processo, acarreta preclusão consumativa, impossibilitando o conhecimento do segundo recurso protocolado por advogados constituídos posteriormente.

4. A materialidade do crime de receptação está demonstrada por boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial, que goza de fé pública e descreve de forma clara o furto do veículo, sendo desnecessária sentença condenatória relativa ao crime antecedente.

5.O dolo do agente decorre das circunstâncias fáticas: aquisição de veículo por valor irrisório, ausência de documentação, local e condições suspeitas de compra, e tentativa de justificativa informal e não comprovada. A aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada reforça a configuração da conduta dolosa.

6. A desclassificação para receptação culposa é inviável, pois as provas evidenciam que o agente não agiu com mera imprudência, mas com plena ciência da ilicitude do bem, afastando a configuração da culpa.

7. O pedido de fixação do regime aberto não merece acolhida, pois o réu é reincidente, nos termos da certidão de antecedentes, o que, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP, e da Súmula nº 269 do STJ, impede a adoção do regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segundo recurso de apelação não conhecido. Primeiro recurso de apelação desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A interposição de segundo recurso contra a mesma decisão, por advogados constituídos após a atuação regular da Defensoria Pública, viola o princípio da unirrecorribilidade e está sujeita à preclusão consumativa.

2. A materialidade do crime de receptação pode ser demonstrada por boletim de ocorrência corroborado por outros elementos probatórios, sendo desnecessária condenação pelo crime antecedente.

3. A ciência da origem ilícita do bem apreendido pode ser inferida das circunstâncias da aquisição, sendo suficiente para caracterizar o dolo no crime de receptação.

4. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
e § 3º; 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 386, VII; art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 906380/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; TJSP, Ap. Crim. 0009739-25.2016.8.26.0361, Rel. Des. João Augusto Garcia, j. 06.06.2024, DJe 07.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; TJES, Ap. Crim. 011160069495, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 01.08.2018, DJe 10.08.2018; STJ, Súmula nº 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do segundo recurso e, por igual votação, conhecer do primeiro recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000196-68.2024.8.08.0021

APELANTE: NATAL NOEL FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Compulsando os autos, verifica-se que, após a prolação da sentença condenatória, o réu manifestou interesse em recorrer por intermédio da Defensoria Pública Estadual, que o assistiu durante toda a instrução processual, sendo interposto o competente recurso de apelação (ID 14009949).

Calha frisar que o réu sequer demonstrou interesse na constituição de nova defesa ou desautorizou a Defensoria Pública Estadual de prosseguir no feito.

Todavia, posteriormente, o acusado constituiu novos advogados, que também interpuseram recurso de apelação contra a mesma decisão (ID 14009963).

Com efeito, vige em nosso ordenamento jurídico-processual o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível, admite-se a interposição de apenas um recurso pela parte interessada. A interposição do primeiro recurso válido opera a preclusão consumativa quanto ao direito de recorrer novamente da mesma decisão.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento daquele protocolizado posteriormente, ante a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Desse juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO DE FORMA SUPERVENIENTE. INADMISSÃO NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II -
No caso concreto, a Corte estadual ressaltou que os novos advogados ingressaram no feito após a regular interposição de apelação pela Defensoria Pública, que representava o agravante desde o início do processo
. III -
Na hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão e pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa, o que veda a interposição simultânea de mais de um recurso
. Precedentes. IV -
Nesse contexto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, tendo em vista que a Defensoria Pública, que representava o agravante na ação penal originária interpôs o apelo defensivo tempestivamente, não se verificando, no caso concreto, defesa deficiente ou desídia a justificar o inconformismo da atual constituída.
Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 906380 SP 2024/0132891-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO CONSUMADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
Complemento às razões recursais – Não conhecimento – Preclusão consumativa, ocorrida com a apresentação das razões pela Defensoria Pública
– Verificação de questão prejudicial de mérito – Prescrição retroativa – Ocorrência – Reconhecimento, de ofício, por ser matéria de ordem pública – Trânsito em julgado para o Ministério Público – Lapso transcorrido desde o recebimento da denúncia até a sentença superior a quatro anos – Declarada, de ofício, extinção da Punibilidade, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal, prejudicada a análise do mérito.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 0009739-25.2016.8 .26.0361 São Paulo, Relator.: JOAO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024)
- destaquei

Assim sendo, considerando que o primeiro recurso de apelação foi interposto tempestivamente pela Defensoria Pública, o segundo apelo, protocolizado pelos advogados constituídos (ID 14009963), não merece ser conhecido.

Por tais razões,
NÃO CONHE
ÇO
do segundo recurso de apelação interposto ao ID 14009963.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
NATAL NOEL FERNANDES
em face da r. sentença (ID 14009948) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14009949), o réu, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, pleiteia a absolvição por ausência de materialidade, argumentando que o boletim de ocorrência não comprova a restrição de furto do veículo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a forma culposa (art. 180, § 3º, do CP), sustentando a ausência de dolo direto, pois é pessoa humilde e com baixo grau de instrução, e teria sido enganado pelo vendedor. Por fim, pleiteia a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Posteriormente, o réu constituiu novos patronos, que interpuseram novo recurso de apelação (ID 14009963), no bojo do qual também se pleiteia a absolvição por ausência de materialidade e de prova do dolo, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. De forma subsidiária, requerem a desclassificação para receptação culposa e a fixação do regime inicial aberto.

Em contrarrazões (ID 14009954 e ID 14009965), o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14673094) pelo
desprovimento
do recurso interposto ao ID 14009963.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Consta na denúncia que (ID 14008581):

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em 8 de março de 2024, na Rodovia do Sol, Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre consciente, adquiriu veículo que sabia tratar-se de produto de crime.

Narram os autos que na data acima referida policiais civis receberam informações do cerco eletrônico sobre o veículo Fiat Uno verde, placa CRD7156, furtado em frente à Delegacia Regional de Guarapari-ES, noticiando que ele estaria circulando nos Bairros Santa Mônica e Perocão.

Feita busca na região, conseguiram abordar o veículo, que estava sendo conduzido pelo denunciado.

Ouvido na esfera policial, o réu afirmou que já havia pagado o valor de R$1.000,00 para Jessezinho pelo veículo, em lugar denominado “Al Quaeda” (local de intenso tráfico de drogas situado no Bairro Kubitschek), mas que este não tinha sequer a chave da ignição, muito menos a documentação do veículo.

Deixo de propor ANPP em relação ao réu, já que ele possui outros processos em desfavor dele, o que indica que não seria suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do crime.

Autoria e materialidade demonstradas pelos documentos e depoimentos juntados aos autos, bem como pelo BU nº 53940542 (fls. 20-24). [...]

Em razão do quadro fático delineado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o Apelante na forma acima descrita.

A defesa técnica postula, em suma: a) a absolvição do Apelante por ausência de prova da materialidade e do dolo; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; e c) por fim, a fixação do regime inicial aberto.

Contudo, após uma análise meticulosa e pormenorizada dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

I. Do Pleito Absolutório – Da Materialidade e da Autoria Delitivas

A Defensoria Pública sustenta a tese de absolvição por insuficiência probatória, aduzindo, primeiramente, a ausência de prova da materialidade delitiva, ao argumento de que o Boletim de Ocorrência juntado aos autos não seria apto a comprovar a restrição de furto do veículo. A alegação, contudo, não se sustenta.

O crime de receptação (art. 180 do CP) é classificado pela doutrina como um delito acessório, parasitário ou de fusão, pois sua existência pressupõe a ocorrência de um crime anterior (principal). No entanto, para a comprovação da materialidade da receptação, não se exige uma sentença condenatória transitada em julgado referente ao crime antecedente, bastando a existência de provas robustas de sua ocorrência.

No caso em tela, a
materialidade
do crime antecedente (furto do veículo Fiat Uno, placa CRD7156) está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 53931634 (acostado às fls. 56/59 do ID 14008580), que foi devidamente mencionado na sentença e no parecer ministerial. Tal documento, lavrado pela autoridade policial, goza de fé pública e descreve com clareza a ocorrência do furto do referido automóvel, que havia sido recuperado de um crime anterior em Minas Gerais e estava em frente à Delegacia Regional de Guarapari.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o boletim de ocorrência, aliado a outros elementos de prova, é documento hábil a comprovar a existência do crime anterior para fins de caracterização da receptação. A defesa não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade de tal documento, limitando-se a uma alegação genérica de sua imprestabilidade.

Superada a questão da materialidade, passo à análise da autoria e do elemento subjetivo do tipo, o dolo.

A defesa alega que não há provas de que o réu sabia da origem ilícita do bem. Argumenta que ele é pessoa humilde, com pouca instrução, e que foi enganado ao comprar o veículo de boa-fé. Mais uma vez, a tese defensiva não encontra amparo no robusto conjunto probatório coligido aos autos.

No crime de receptação, o dolo, consistente na ciência da origem criminosa da coisa, é o elemento de mais difícil comprovação, pois reside na esfera psíquica do agente. Por essa razão, a jurisprudência, tanto desta Egrégia Corte quanto dos Tribunais Superiores, consolidou o entendimento de que a prova do dolo pode ser extraída das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e da conduta do agente (
modus operandi
).

Ademais, é fundamental ressaltar a inversão do ônus da prova que se opera no delito em comento. Uma vez que o bem de origem ilícita é encontrado na posse do acusado, a ele incumbe o ônus de apresentar uma justificativa plausível e comprovada para essa posse, sob pena de se presumir sua ciência sobre a procedência espúria do objeto.

Não se trata de uma violação ao princípio da presunção de inocência, mas de uma consequência lógica decorrente da regra do art. 156 do Código de Processo Penal, que estabelece que
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer"
.

Nessa linha de intelecção, o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicaç
ã
o no Diário: 10/08/2018)
- destaquei

Assim, não basta apontar que não restou demonstrado de forma inequívoca que o Apelante tinha ciência acerca da possível origem ilícita do veículo apreendido em sua posse, sem ao menos buscar comprovar a boa-fé do apelante, para escusar-se da responsabilidade pelo que deveria saber.

No caso, o Apelante não logrou êxito em comprovar a origem lícita do veículo ou o desconhecimento de sua procedência espúria. Pelo contrário, as circunstâncias fáticas apontam veementemente para a ciência da ilicitude.

Em primeiro lugar, o Recorrente confessou ter adquirido o veículo pela quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), valor manifestamente desproporcional e ínfimo para um automóvel, ainda que usado e com avarias. A alegação posterior de que gastou mais R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em reparos não elide a flagrante disparidade do preço de compra, que deveria, por si só, acender um forte sinal de alerta em qualquer pessoa de diligência mediana.

Outrossim, o Apelante admitiu em juízo (ID 14009948) não ter recebido qualquer documento do veículo no ato da compra. A aquisição de um bem de tal natureza sem a correspondente documentação (Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV) é uma irregularidade grave e um fortíssimo indicativo de ilicitude.

Calha frisar que a transação ocorreu no bairro Kubitschek, mais especificamente em um local que o próprio réu, em sede policial, denominou "Al Quaeda", conhecido ponto de intenso tráfico de drogas. O vendedor, um indivíduo de prenome "Gilsinho", era um completo desconhecido do apelante, a quem encontrou pela primeira vez em uma lanchonete. A compra de um veículo de um estranho, em local suspeito e sem qualquer formalidade, foge completamente aos padrões de uma negociação lícita.

Além disso, o automóvel era ligado com uma chave diferente, que os policiais civis identificaram como sendo uma chave de motocicleta. A justificativa apresentada pelo vendedor, de que a chave original havia sido perdida, é frágil e comumente utilizada em situações desta natureza para dissimular a prática de furto.

Por fim, a alegação do réu de que o vendedor lhe mostrou no celular que o carro não tinha restrição é uma tentativa pueril de criar um álibi. Tal verificação informal e sem qualquer garantia não substitui a consulta oficial aos órgãos de trânsito e a posse dos documentos obrigatórios.

O conjunto de todos esses elementos fáticos, robustamente comprovados pelos depoimentos coesos e harmônicos dos Policiais Civis Lucas Feitosa Adão e Francisco Wanderson de Moura Gonçalves (mídia de ID 14009948), que efetuaram a prisão em flagrante e cujas palavras são dotadas de fé pública, forma um quadro probatório sólido e irrefutável da ciência do apelante quanto à origem ilícita do veículo.

Dessa forma, o Juízo de 1º Grau, com acerto, aplicou a Teoria da Cegueira Deliberada (
Willful Blindness
). O Apelante, diante de um sem-número de
"bandeiras vermelhas"
que indicavam a ilicitude da transação, preferiu deliberadamente se manter em estado de ignorância para se beneficiar da compra vantajosa. Tal postura não configura boa-fé, mas sim dolo, na modalidade direta ou, no mínimo, eventual, sendo suficiente para a caracterização do tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Destarte, a condenação do Recorrente encontra sólido respaldo nas provas dos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

II. Do Pedido de Desclassificação para Receptação Culposa

Subsidiariamente, o Apelante pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no § 3º do artigo 180 do Código Penal.

A receptação culposa ocorre quando o agente adquire ou recebe coisa que,
"por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
". A elementar do tipo é a culpa, a quebra de um dever de cuidado, a negligência do agente que, embora não saiba da origem ilícita, tinha plenas condições de presumi-la.

O caso dos autos, entretanto, transcende a mera culpa. As circunstâncias fáticas, exaustivamente analisadas no tópico anterior, não apenas permitiam a presunção, mas impunham a certeza da origem criminosa do bem. A aquisição de um veículo por R$ 1.000,00, sem documentos, com chave de moto, de um desconhecido, em local de má fama, não é um ato de simples imprudência. É um ato que denota a ciência e a aceitação do caráter ilícito do negócio.

As provas demonstram que o Apelante não presumiu, mas sabia da ilicitude, o que afasta por completo a figura culposa e atrai a incidência do tipo doloso fundamental, descrito no caput do artigo 180 do Código Penal.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

III. Da Fixação do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Por fim, a defesa pugna pela fixação do regime inicial aberto, argumentando que a pena foi estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram favoráveis ao réu.

O pleito, novamente, não merece acolhida.

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena rege-se pelo disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Embora a alínea "c" do § 2º preveja o regime aberto para o condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, o dispositivo é claro ao estabelecer como requisito que o agente não seja reincidente.

No caso em apreço, o réu é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais que aponta condenação anterior transitada em julgado (processo nº 0000060-47.2019.8.08.0021). A reincidência é circunstância que, por expressa disposição legal, impede a fixação do regime aberto, independentemente do quantum da pena.

A matéria encontra-se pacificada pelo verbete da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

A r. sentença, ao fixar a pena-base no mínimo legal por considerar as circunstâncias do art. 59 do CP como favoráveis, e, em seguida, estabelecer o regime semiaberto em razão da reincidência do réu, aplicou de forma irretocável o entendimento sumulado e a legislação pertinente.

Sendo o réu reincidente e condenado a uma pena de 01 ano e 05 meses de reclusão, o regime inicial semiaberto é, de fato, o mais benéfico que a lei lhe permite, sendo absolutamente incabível a fixação do regime aberto.

Dessa forma, a manutenção do regime prisional estabelecido na r. sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao primeiro recurso de apelação interposto pelo réu (ID 14009949).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.